Tribunal: TJSP
Processo: 2250761-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou o fornecimento de transporte especial ao autor, portador de deficiência – Aplicação da regra dos arts. 195 e 198, II, 203, IV, todos da Constituição Federal – Multa diária devida para o caso de a Administração Pública retardar-se no cumprimento da ordem judicial – Recurso improvido.